Tribunal: TJES
Processo: 5024604-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024604-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MORAIS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024604-36.2022.8.08.0012

RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A

RECORRIDOS: MARIA DA PENHA MORAIS DOS SANTOS E JUCENIL OLIVEIRA DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. LINHA NÃO SOLICITADA. CANCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARIA DA PENHA MORAIS DOS SANTOS E JUCENIL OLIVEIRA DE SOUZA em face de TELEMAR NORTE LESTE S.A, na qual narra a parte Autora, em síntese, que solicitou a transferência de sua linha telefônica para o bairro Alto Laje, o que não ocorreu, tendo sido oferecido pela Requerida um serviço de internet móvel. Assim, lhe foi imputado um novo serviço e atualmente vem sendo cobrada por uma linha que não solicitou, bem como pela linha que buscou transferir, já que não está ativa. Foi firmado acordo no PROCON para que a Requerida cumprisse com a obrigação de cancelamento da linha (27) 3136-2334, o que não foi cumprido. Aduz ainda que, utiliza a linha telefônica como instrumento de trabalho e teve seu nome foi negativado em órgão de constrição de crédito em razão de débito indevido.

Em contestação (ID. 4530850), a Requerida sustenta que a transferência do serviço do bairro Porto de Cariacica para Alto Laje não foi realizada em virtude da inexistência de estrutura, ou seja, sem estação para inclusão de um a nova linha, bem como que o serviço de telefonia móvel foi regularmente solicitado e contratado pelos Autores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4530871), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE O PEDIDO EM PARTE
, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data com juros e correção monetária, bem como cancelo todos os débitos imputados aos requerentes. Oficie-se o SPC e SERASA para retirada dos nomes dos demandantes dos órgãos de constrição de crédito. Quanto a essa obrigação de fazer defiro tutela de urgência para que seja cumprida imediatamente.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4530874), sustentando que não houve negativação do nome dos Autores e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais sofridos a despeito da alegada negativação, e quanto a contratação de novo serviço de telefonia móvel, aduz que este foi regularmente solicitado e contratado pela parte Autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, de fato, não houve negativação dos dados cadastrais da parte Recorrida. Isto porque, dos documentos comprobatórios anexados em ID. nº 4530842, é possível verificar que a notificação do Serasa é a respeito de proposta de adimplemento da dívida em aberto junto a Recorrente, e não de negativação realizada.

No entanto, houve cobranças acerca de serviço não contratado pelos Recorridos, na medida em que, apesar de alegar que a contratação do serviço de telefonia móvel, que ensejou as cobranças, se deu por solicitação da parte Recorrida, a Recorrente quedou-se inerte em comprovar tal alegação, tendo em vista que não colacionou aos autos documentos que evidenciem que, de fato, houve manifestação de vontade dos Recorridos na contratação dos serviços. Na realidade, a empresa Recorrente juntou apenas telas sistêmicas que demonstram que o serviço encontrava-se ativo, não restando comprovado, no entanto, que tal ativação fora solicitada pelos consumidores.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança e ativação do serviço de telefonia.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, uma vez que, apesar de não ter procedido com a negativação do nome dos autores, realizou cobranças indevidas oriundas de serviço que sequer fora contratado por eles, estando, portanto, evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)